Tribunal: TJDFT
Processo: 0708098-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708098-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CARTÃO BRB S/A RECLAMADO: NELIO GOMES DE MOURA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Verifico que o preparo fora recolhido dias após o ajuizamento da Reclamação, conforme documento de ID 33714643. Desta forma, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, intimo o reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de julho de 2022 14:31:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador